Tribunal: TJMT
Processo: 8010024-76.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010024-76.2015.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 429.648.731-00 (RECORRENTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO - CPF: 816.743.171-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010024-76.2015.8.11.0087

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

SERGIO WILSON DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA -

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores após o cancelamento de serviço configura dano moral.

O valor que o Autor alega que foram cobrados indevidamente é de
R$ 212,15.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se elevado.

Redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC
, JULGO PROCEDENTES
os pedidos para confirmar a liminar deferida e: a)

DECLARAR a inexistência de débito referente a dívida em litígio; b) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, com juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta decisão.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, ratificou os termos da defesa, no sentido de inexistência de dano moral indenizável, onde alega que é necessário a realização de perícia técnica para averiguar a suposta falha na prestação de serviço no que consiste na indisponibilidade técnica, pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação arbitrada,
alterando assim a data inicial de incidência dos juros.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto a preliminar de incompetência para ser feita perícia técnica, rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada, visto que, a pretensão deduzida na demanda trata de questão meramente de direito e não possui complexidade capaz de inviabilizar sua análise pelos Juizados.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

A parte Recorrida alegou na inicial que em 13/09/2013, requereu o cancelamento dos serviços de telefonia fixo e assinatura Velox com a prestação de serviços de banda Larga com a Reclamada, conforme protocolo de no 20130396588763.

Alega ainda, que continuou a ser cobrada mensalmente pelo valor de R$ 212,15, então entrou em contato com a empresa ré, através do Chat, PROTOCOLO No 20136428565264 e PROTOCOLO 20131203000460, onde novamente, solicitou o cancelamento. Vejamos:

Observamos que a empresa não só se obrigou a efetuar o estorno das faturas, como afirmou expressamente tê-lo feito.
Não obstante, o nome do autor foi inserido no cadastro de maus pagadores.

Em sua defesa, a ré não trouxe a demandada, nenhum elemento probatório que afastasse a legitimidade dos documentos juntados pelo autor, notadamente a conversa mantida por ele e o preposto da empresa juntada no evento ID 5994630.

No caso em apreço, entendo que a cobrança é indevida, notadamente porque ocorreu o cancelamento do serviço. Como a celeuma somente foi resolvida no curso da presente reclamação judicial, entendo que a situação é passível de reparação civil. Portanto, correta a sentença ao reconhecer tal ilegalidade e impor a condenação respectiva.

No entanto, merece retificação a sentença no tocante ao valor da indenização por danos morais.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Como a relação que envolve os litigantes decorre de um contrato existente e válido, não há que se alterar o termo inicial de incidência dos juros moratórios, pois fixado corretamente a partir da citação válida.

Por fim, em relação ao prequestionamento alegado pela ré, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide (RJTJESP 115207).

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020